Tribunal: TJMT
Processo: 1014438-88.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014438-88.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), KENI PINTO DA MOTA FERREIRA - CPF: 006.907.191-83 (APELADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES – REMATRÍCULA
ONLINE
NÃO DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AUSÊNCIA DE ASSINATURA EM DOCUMENTOS CONTRATUAIS – TRANSFERÊNCIA COMPROVADA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO – DÉBITO INEXISTENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A cobrança de mensalidades escolares por meio de ação monitória exige a demonstração inequívoca da prestação dos serviços educacionais. Não havendo prova efetiva da rematrícula ou da frequência do aluno, e restando comprovada a transferência do financiamento estudantil (FIES) e o vínculo acadêmico com outra instituição de ensino no mesmo período, impõe-se a improcedência da demanda. A alegada rematrícula
online
, desacompanhada de elementos técnicos auditáveis ou assinatura digital segura, não tem força para constituir obrigação válida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Monitória nº. 1014438-88.2024.8.11.0002, movida em face de KENI PINTO DA MOTA FERREIRA, julgou improcedente a demanda. Condenou a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Nas razões de Id. 281352882, a parte apelante, em síntese, sustenta que a rematrícula do apelado foi efetivada por meio eletrônico, via portal do aluno, conforme previsto contratualmente, sendo, portanto, válida a adesão ao semestre 2020/1, nos termos da cláusula 6ª do contrato firmado.

Aduz que houve início da prestação dos serviços educacionais, o que se comprovaria pela atribuição de algumas notas ao apelado, constando no histórico escolar e no atestado de escolaridade, documentos dotados de fé pública, e não impugnados.

Narra que a transferência do FIES para outra instituição de ensino somente foi formalizada em maio de 2020, conforme extrato de aditamento juntado aos autos, o que afastaria a tese de que o apelado tenha se desligado da instituição em dezembro de 2019.

Assevera que o contrato previa condições formais para cancelamento ou trancamento da matrícula, as quais não foram observadas pelo apelado, inexistindo qualquer prova de pedido formal de rescisão contratual antes do início do semestre letivo, bem como que a documentação apresentada é suficiente para embasar a propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, notadamente diante da previsão contratual de rematrícula eletrônica e da demonstração do início da prestação dos serviços educacionais;

Prossegue afirmando que a ausência de assinatura física no termo aditivo não descaracteriza a contratação, sendo válida a adesão online, consoante jurisprudência do STJ e a previsão do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).

Ao final, requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos como devidos os valores relativos às mensalidades até a data da efetiva transferência do financiamento estudantil (FIES), ocorrida em maio de 2020, bem como a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Contrarrazões de Id. 281352888, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, trata-se de Ação Monitória, consubstanciada nas mensalidades referentes ao semestre letivo de 2020/1.

Conforme relatado, a instituição autora alegou que o aluno havia se rematriculado no semestre mencionado por meio de aceite eletrônico, de acordo com cláusula contratual específica, e que, portanto, seria devida a quantia de R$ 16.539,18, apurada com base em extrato de débitos e demais documentos institucionais. A sentença, entretanto, reconheceu a ausência de comprovação de vínculo acadêmico para o referido período, destacando que os documentos apresentados eram apócrifos, pois desacompanhados de assinatura do aluno, e que não restou caracterizada a efetiva prestação de serviços educacionais.

Desta sentença se insurge a parte autora.

Pois bem.

Sabe-se que a ação monitória é via especial facultada ao credor que pretende obter, com mais celeridade, um título executivo, desde que possua prova da relação debitória, que deve ser certa e líquida, como bem esclarece a doutrina:

“É preciso dizer, desde logo, que a obrigação cujo cumprimento se pretende exigir através do procedimento monitório deve ser exigível (...) Não se poderia prestar tutela jurisdicional (...) se a dívida ainda não fosse exigível, ou seja, se seu cumprimento estivesse sujeito a tempo ou condição, por faltar ao demandante interesse de agir (...) De outro lado, no caso de obrigação de entregar coisa fungível (dinheiro ou não), é preciso que a obrigação seja dotada de liquidez, pois não poderia o juiz determinar a expedição do mandado de pagamento se não se sabe a quantidade devida, o quantum debeatur” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 13ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. Página 459/460).

Tem-se, portanto, que a prova escrita que satisfaz o pressuposto processual para a propositura de ação monitória é aquela que seja capaz de constituir elemento indicativo certo da relação obrigacional havida entre as partes.

Na hipótese dos autos, como bem salientado pelo Julgador
a quo
, verifica-se que a parte autora não juntou documento escrito hábil a demonstrar a existência da dívida, na medida.

A tese recursal sustenta que a rematrícula do apelado teria ocorrido por meio do “portal do aluno”, conforme previsão contratual que autorizava a renovação sem assinatura física. Contudo, a documentação acostada (Id. 152914146) limita-se a capturas de tela internas da própria instituição, desacompanhadas de certificação eletrônica, registro em log técnico ou confirmação de autenticação inequívoca da ação do aluno.

Tais elementos não ostentam presunção de veracidade e tampouco foram corroborados por outras provas técnicas que pudessem dar fé pública à suposta rematrícula.

No ponto, é oportuno destacar que a mera cláusula contratual prevendo rematrícula automática ou digital não dispensa a instituição de comprovar a efetiva adesão do aluno ao semestre letivo, especialmente diante de impugnação clara e fundamentada da parte contrária. A alegação de aceite tácito não se sustenta quando o estudante demonstra, por documentos oficiais, ter realizado transferência de vínculo acadêmico para outra instituição antes ou no início do semestre.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE MENSALIDADES ESCOLARES
. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ex-aluno contra sentença proferida nos autos de Ação Monitória ajuizada por instituição de ensino superior, que reconheceu como devida a quantia de R$ 12.607,18, julgando improcedentes os embargos monitórios e condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios. O recorrente alegou prescrição da dívida, ausência de prestação de serviços no segundo semestre de 2015, inexistência de adesão ao parcelamento estudantil privado (PEP) e duplicidade na fixação dos honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição da pretensão de cobrança; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de valores referentes ao segundo semestre de 2015, em que não houve prestação de serviços educacionais; (iii) verificar se há comprovação da adesão ao PEP para fins de validade da cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, constantes de instrumento particular, prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contados do vencimento de cada parcela individualmente. A planilha de débitos demonstra que as mensalidades vencidas são posteriores a 10/02/2016, e a ação foi ajuizada em 15/01/2021, dentro do prazo prescricional, afastando-se a alegação de prescrição. A cobrança por serviços educacionais não prestados após o trancamento da matrícula, em 21/07/2015, é indevida, especialmente diante da ausência de prova de frequência no segundo semestre de 2015, devendo ser afastada a exigência desses valores com base no princípio da boa-fé objetiva e no art. 51, IV e § 1º, II, do CDC. A instituição de ensino não comprovou a formal adesão do aluno ao parcelamento estudantil PEP, sendo incabível a cobrança de valores supostamente vinculados a tal programa, por ausência de prova do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC. Embora reformada parcialmente a sentença, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento das custas e honorários, por ter sido vencido na maior parte dos pedidos, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC. Deferido o benefício da gratuidade da justiça ao apelante, nos termos do art. 98 do CPC, em razão da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, não infirmada por prova em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de mensalidades escolares inadimplidas, contado do vencimento de cada parcela.
É indevida a cobrança de mensalidades relativas a período posterior ao trancamento da matrícula, quando não demonstrada a prestação do serviço educacional.
A ausência de prova de adesão formal ao parcelamento estudantil privado (PEP) inviabiliza a cobrança de valores vinculados ao referido programa.”
(N.U 1000742-84.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 01/05/2025)

A prestação de serviços educacionais é o núcleo fático necessário à exigibilidade da contraprestação financeira. No caso concreto, o histórico escolar apresentado (Id. 152914149) evidencia a ausência de atividades letivas atribuíveis ao apelado no período de 2020/1, corroborando sua alegação de que não cursou o semestre na instituição autora. A suposta reprovação por abandono apenas confirma o desligamento de fato.

Ademais, os próprios extratos do FIES juntados aos autos indicam que a transferência de financiamento e matrícula para outra IES (UNIC) ocorreu em maio de 2020, sendo crível a narrativa de que, desde o início do semestre, o apelado já se encontrava desvinculado do UNIVAG, sem ter frequentado aulas ou utilizado qualquer serviço prestado pela instituição recorrente.

Embora a apelante alegue que apresentou contrato de prestação de serviços, termo aditivo e confirmação de matrícula, observa-se que nenhum desses documentos contém a assinatura física ou digital do aluno para o semestre 2020/1. A jurisprudência majoritária do STJ é clara ao exigir, ainda que em ações monitórias, a presença de prova documental idônea, apta a demonstrar a relação obrigacional.

A ausência de manifestação formal do aluno — por escrito, digitalmente certificada ou por outra forma juridicamente válida — impede o reconhecimento da obrigação. Assim, resta inviável a constituição de título executivo judicial pela via monitória.

A ratificar tal posicionamento, colaciono alguns julgados:

“APELACAO CÍVEL. ACAO MONITORIA. ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGOS. PROVA ESCRITA.
A prova escrita hábil a instruir a ação monitória é todo documento que, embora não prove, diretamente, o fato constitutivo, permite ao órgão judiciário deduzir, através de presunção, a existência direito alegado.
O demonstrativo de débito por extrato não é documento hábil para instruir a monitoria. Necessidade de que a ação fosse instruída com as faturas de energia elétrica. Jurisprudência do STJ. Extinção da ação que é de rigor. ACOLHERAM A PRELIMINAR E EXTINGUIRAM O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. UNANIME.” (TJRS, Apelação Cível N° 70069864775, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 30/06/2016) (grifo nosso)

“NEGÓCIOS JURÍDICO BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL A INDICIAR A EXISTÊNCIA DO DIREITO ALEGADO.
DESATENDIMENTO DA REGRA INSERTA NO ART. 1.102 DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 267, IV, DO CPC) QUE SE AFIGURA IMPOSITIVA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR E EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO” (TJRS, apelação Cível N° 70064627763, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado cm 12/11/2015) (grifo nosso)

Lado outro, não obstante os judiciosos argumentos trazidos pela parte apelante, tenho que agiu bem o magistrado de origem que julgou improcedente a pretensão inicial.

É cediço que o ônus da prova na ação monitória quanto à demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo é atribuído ao embargante, o que fora realizado, na forma do art. 373, II, do CPC.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a decisão do Juízo
a quo
, no que tange à improcedência da ação monitória, deve ser mantida, em razão da correta aplicação do direito por sua parte.

Dispositivo
.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025